Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-85.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Extraordinário no Agravo de Instrumento n. 1008046-85.2017.8.11.0000
RECORRENTE: MARLI APARECIDA NASCIMENTO DA SILVA
RECORRIDA: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE
Vistos, etc.
Compulsando os autos, verifica-se que após a decisão de indeferimento do pleito de justiça gratuita (id. 85306982), a Defensoria Pública pugnou pela intimação pessoal da parte recorrente para efetuar o recolhimento do preparo recursal, na forma do art. 186,§2o, do CPC.
Ante o exposto, defiro a intimação quanto ao teor da decisão retro, em observância ao art. 186,§2o, do CPC, no prazo legal.
Em caso de recolhimento do preparo recursal, intime-se o recorrido para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça